Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. DELITO CONFIGURADO. MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO. NÃO ACOLHEIMENTO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO.
1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.